Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-23.2024.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801251-23.2024.8.14.0128

APELANTE: ELIAS DE MELO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), com manutenção da prisão cautelar.

2.

A condenação teve como base a apreensão de cocaína e maconha, além de objetos associados ao tráfico, localizados em diligência policial após denúncia, corroborados por confissão parcial e prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões recursais envolvem:

(I) o conhecimento do pedido de recorrer em liberdade;

(II) a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva;

(III) a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06;

(IV) a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido, por inadequação da via recursal, devendo ser formulado por
habeas corpus
.

5. Afastada a alegação de prescrição retroativa, diante do não transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos.

6. Correta a negativa da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da reincidência e da dedicação à atividade criminosa.

7. Regime inicial fechado adequadamente fixado, considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

“Tese de julgamento:

1. O pedido de recorrer em liberdade não comporta conhecimento na via da apelação criminal, devendo ser veiculado por habeas corpus.

2. A reincidência e os elementos concretos de dedicação à atividade criminosa afastam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, III, e 110, §1º; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RITJPA, art. 30, I, "a".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso para, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801251-23.2024.8.14.0128

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA

RECORRENTE: ELIAS DE MELO DA COSTA

DEFESA: ISAEL DE JESUS GONÇALVES AZEVEDO – OAB/AM 3.051

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ELIAS DE MELO DA COSTA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.06 (tráfico de drogas), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, mantendo a custódia cautelar.

Segundo a denúncia, no dia 24.11.2024, por volta das 18h20, no município de Terra Santa/PA, o recorrente mantinha em depósito, para fins de traficância, 10 pinos de cocaína e uma porção de maconha, além de diversos objetos associados ao fracionamento e à mercancia de entorpecentes, tendo a prisão ocorrido após denúncia de ameaça e posterior diligência policial em sua residência, conforme peça acusatória de ID 29301642.

A denúncia foi oferecida em 13.12.2024 e recebida em 16.12.2024.

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença em 28.07.2025 (ID 29301738), na qual o Juízo
a quo
reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, afastou a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão da reincidência e da dedicação do recorrente à atividade criminosa, fixando a reprimenda nos moldes acima delineados.

Em suas razões recursais (ID 29301748), a defesa sustenta, em preliminar, o direito de o recorrente recorrer em liberdade, ao argumento de ausência atual dos requisitos do art. 312, do CPP. No mérito, pugna pela aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343.06, com a consequente redução da pena e modificação do regime inicial de cumprimento, além de suscitar, ainda, a ocorrência de prescrição retroativa, requerendo, ao final, a reforma da sentença nos pontos impugnados.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29301751), nas quais rebate integralmente as teses defensivas, sustentando a inadequação da via recursal para o exame do pedido de recorrer em liberdade, a inexistência de prescrição e a impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, diante da reincidência e dos elementos concretos que demonstram dedicação do recorrente à atividade criminosa, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do parecer de ID 30553417, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que não transcorreu o lapso prescricional, que o pedido de recorrer em liberdade não se mostra cabível em sede de apelação e que restaram corretamente afastados, na sentença, o benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e a alteração do regime prisional.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente, à exceção do pedido de recorrer em liberdade, o qual não comporta conhecimento, por inadequação da via eleita, nos termos que serão oportunamente analisados em sede preliminar.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa suscita, em sede preliminar, o direito do recorrente de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Contudo, o pleito não comporta conhecimento na presente via recursal.

Com efeito, o exame da legalidade e da necessidade da prisão preventiva, bem como eventual revogação da medida constritiva, constitui matéria própria de
habeas corpus
, não se mostrando adequada a sua apreciação no bojo da apelação criminal.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é expresso ao atribuir à Seção de Direito Penal a competência originária para processar e julgar pedidos de
habeas corpus
quando o alegado constrangimento emanar de atos de Juízes de Direito, conforme dispõe o art. 30, inciso I, alínea “a”,
verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça.”

Assim, por inadequação da via eleita,
não conheço
do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, sem prejuízo de que a defesa o deduza pelo meio processual constitucionalmente adequado.

DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Sustenta a defesa a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no lapso temporal transcorrido entre os marcos processuais relevantes.

Razão não lhe assiste.

No caso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão.

À luz do art. 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo prazo de 12 anos.

Conforme se extrai dos autos, o fato delituoso ocorreu em 24 de novembro de 2024; a denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2024; e a sentença condenatória foi prolatada em 28 de julho de 2025.

Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada, não se verificando, entre os marcos interruptivos, o decurso do lapso prescricional legalmente exigido.

Desse modo, inexistente o transcurso do prazo prescricional de 12 anos, afasta-se a alegada prescrição retroativa, permanecendo hígido o
jus puniendi
estatal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

III. MÉRITO

No mérito, a insurgência defensiva
não comporta acolhimento
, devendo ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se mostram em plena consonância com o conjunto probatório produzido e com a orientação jurisprudencial aplicável à espécie.

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos colhidos em juízo, corroborados pela confissão parcial do recorrente, evidenciando que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à mercancia ilícita.

Igualmente correta a negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da reincidência do recorrente e dos elementos concretos que demonstram sua dedicação a atividades criminosas, circunstâncias expressamente reconhecidas na sentença e amparadas na prova dos autos.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que a fixação do regime fechado decorreu de fundamentação idônea, considerando o
quantum
da reprimenda, a reincidência e as circunstâncias judiciais, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada nesta instância.

Assim, acompanhando integralmente a manifestação ministerial, não há reparos a serem efetuados no
decisum
recorrido.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com a manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação em parte, e na parte conhecida NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026